Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708283-82.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RUY BARBOSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.. 1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. 5. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 6. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 7. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/6 da pena base para cada agravante desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que o depoimento da vítima se encontra isolado nos autos, sendo prestado apenas em sede policial, sem arrimo probatório capaz de embasar um decreto condenatório, uma vez que foram ouvidos apenas as testemunhas policiais que sequer presenciaram os fatos. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Infere-se que a versão apresentada pelo réu na fase pré-processual encontra-se dissociada do suporte probatório e não é capaz de afastar a narrativa coerente e segura da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Note que o réu prenunciou mal injusto, futuro e grave contra a vítima, sua ex-companheira. O réu à época dos fatos era imputável e tinha plena consciência do ato delituoso que praticou, sendo exigível que se comportasse em conformidade com as regras do direito. A ameaça foi suficiente para causar temor no íntimo na ofendida, o que pode ser demonstrado pelo seu comportamento post factum. A vítima sentiu-se seriamente intimidada pelo comportamento do réu, tanto que de imediato buscou auxílio dos Policiais presentes no local, compareceu à Delegacia, a fim de realizar o registro de ocorrência e manifestou interesse na persecução criminal, bem como requereu medidas protetivas de urgência. Impende ressaltar a inexistência de contradições, inconsistências ou omissões capazes de alterar ou comprometer a valoração efetivada comportamento delituoso do apelante. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia. Portanto, denota-se que a conduta do réu é formal e materialmente típica, ilícita e culpável, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 147 do Código Penal e artigo 5o, III da Lei n.o 11.340/2006, uma vez que, livre e conscientemente, aproveitando-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, ameaçou a ofendida de causar-lhe mal injusto e grave, restando comprovada nos autos a consumação da infração descrita. Estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação (ID 54226600). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023